Tribunal: TCU
Processo: 002.554/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 405/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 002.554/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional Contratações - CECOT/BR 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Sandro Valério (OAB/PR 70.516) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional Contratações e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 22; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.